Tribunal: TJSP
Processo: 1098476-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e em conta corrente destinada a recebimento de vencimentos (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido - Verificação de que apenas 2 dos 4 contratos discutidos têm natureza de empréstimo consignado - Acolhimento parcial da apelação para

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e em conta corrente destinada a recebimento de vencimentos (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido - Verificação de que apenas 2 dos 4 contratos discutidos têm natureza de empréstimo consignado - Acolhimento parcial da apelação para limitar os descontos das parcelas de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da autora - Inexistência de irregularidade nos outros 2 contratos, que não estão vinculados à folha de pagamento - Inaplicabilidade, nesse caso, da Lei Federal no 10.823/2006 - Inexistência de violação ao princípio de proteção especial à verba remuneratória decorrente da interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do CPC - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098476-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARILDA DE FÁTIMA BONATO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32665
Apelação no 1098476-86.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: MARILDA DE FÁTIMA BONATO GARCIA
Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Juiz de Direito prolator: Márcio Teixeira Laranjo
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de
pagamento em folha e em conta corrente destinada a recebimento de vencimentos (empréstimo
consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido -
Verificação de que apenas 2 dos 4 contratos discutidos têm natureza de empréstimo
consignado - Acolhimento parcial da apelação para limitar os descontos das parcelas de
pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da autora - Inexistência de irregularidade nos
outros 2 contratos, que não estão vinculados à folha de pagamento - Inaplicabilidade, nesse
caso, da Lei Federal no 10.823/2006 - Inexistência de violação ao princípio de proteção
especial à verba remuneratória decorrente da interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da
CF e 833, inc. IV, do CPC - Recurso parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “MARILDA DE FÁTIMA
BONATO GARCIA, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação contra BANCO
SANTANDER S.A., representado nos autos, narrando ter celebrado com o requerido
contratos de empréstimo bancário consignado ou por débito automático em conta
corrente. Contudo, o banco requerido vem efetuando descontos mensais em montante
superior a 30% do salário da autora, o que consiste em nítido abuso de direito,
conforme estabelece a legislação em vigor. Requer a antecipação da tutela para que
seja determinado ao réu que se abstenha de cobrar, entre parcelas consignadas na
folha de pagamento e débitos em conta corrente, valores que superem 30% dos
vencimentos líquidos da autora a e exibição dos contratos de mútuo. Ao final pede a
confirmação da tutela de urgência, tornando-a definitiva, cumulada com a
condenação do réu na abstenção de praticar qualquer restrição contrato a autora, de
majorar a taxa de juros em razão da diminuição do valor pago por mês e de se valer
de outro meio de cobrança e que a diferença das parcelas sejam cobradas ao final
dos contratos, sem a incidência de encargos moratórios. Com a petição inicial vieram
os documentos a fls. 27/40. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação
(fls. 90/103), alegando, em apertada síntese, a regularidade da cobrança, uma vez
que em conformidade ao que foi acordado entre as partes. Assim, ressalta o dever de
cumprimento das estipulações contratuais. Juntou documentos a fls. 104/196. Réplica
a fls. 202/221. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o
pedido da presente ação e, diante da sucumbência, condeno a autora no pagamento
das despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios do requerido, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitro em 10 do valor da causa atualizado, com a aplicação do disposto no artigo
98, § 3o, do C.P.C. P. R. I. São Paulo, 14 de novembro de 2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que são ilegais
os descontos efetuados em sua conta corrente acima da alíquota de 30% de seus
rendimentos. Sustenta a violação de dispositivo constitucional, da Lei no 10.820/2003
(fls. 235/258).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 263/266).
É o relatório.
2. Com relação ao desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta
corrente destinada ao recebimento de vencimentos, como é o caso, há que se registrar
que há dois pontos que devem ser sopesados. Por um lado, há garantias
constitucionais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais e de outro é certo
que existe legislação infraconstitucional que permite a celebração de contratos
vinculados à folha de pagamento.
Tais contratos, tendo em vista a garantia que o credor tem do recebimento
de suas parcelas, já que efetuadas em folha de pagamento, acabam proporcionando
aos devedores taxas de juros menores.
Não se pode olvidar que a parte requerente, ao celebrar os contratos, tinha
plena ciência do valor de cada parcela do empréstimo e qual o impacto que tais
descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a análise de tal cláusula por si só pode gerar situação de extrema
dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente e protegida pelo Código de Defesa do
Consumidor, aplicável ao caso em análise, de acordo com a Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, ademais, que ainda que as partes tenham formalizado contrato
lícito, nada impede a revisão de suas cláusulas, como consequência natural do
equilíbrio que deve imperar nas relações obrigacionais e para a devida adaptação às
condições econômicas e políticas do mercado financeiro.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível
revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a origem, para afastar
eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou novação (Súmula 286). Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque configurado o interesse processual do autor, assim como a possibilidade
jurídica do pedido.

Destarte, o melhor entendimento jurisprudencial busca um equilíbrio entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento e a proteção
constitucional aos vencimentos, cujo caráter é alimentar, sem deixar de se considerar o
princípio da segurança jurídica dos contratos.
E a melhor solução encontra-se na permissão de referidos descontos,
celebrados em contratos e autorizados por lei, porém limitados a 30% dos
vencimentos.
A propósito do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL
SUPERIOR
A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA
-
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que os descontos de
empréstimos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração,
tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1226659/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 5/4/2011).

Registre-se, por fim, que se constitui obrigação das instituições financeiras,
antes de conceder crédito consignado, certificar-se se o cliente possui margem para
desconto em folha, observado o limite jurisprudencial.
Contudo, o caso em análise possui peculiaridades. Exame da documentação
colacionada com a exordial permite a conclusão de que a autora celebrou 4 contratos
distintos com o banco réu: 2 mediante desconto em folha de pagamento e 2 mediante
desconto em conta corrente.
O rendimento líquido da autora (veja-se fls. 30) é de R$ 1.986,69. 30%
desse montante é de R$ 596,00. Os dois empréstimos mediante desconto das parcelas
de pagamento em folha somam R$ 784,94. A violação, com relação aos 2 primeiros
contratos é evidente.
Ocorre que os outros 2 contratos bancários, celebrados para desconto em
conta corrente (fls. 33/36 e 37/40), não se vinculam à folha de pagamento da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, os 2 últimos contratos não são aqueles chamados de empréstimos
consignados.
Esses contratos, por não se vincularem à folha de pagamento, não estão
abrangidos pela legislação aplicável a tais casos, onde o limite de 30% de desconto da
remuneração dos empréstimos consignados está previsto na Lei Federal no
10.820/2003 e vem sendo considerado sistematicamente pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Não prospera, com relação a esses 2 últimos contratos descritos, o
argumento de proteção à verba remuneratória decorrente da interpretação sistemática
da legislação vigente (tome-se, por exemplo, o artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal e o artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil) como forma de
se reconhecer o caráter alimentar dos vencimentos, porquanto, com relação aos 2
últimos contratos não há vinculação com os rendimentos da autora.
Em suma, o recurso comporta parcial acolhimento para determinar ao réu
que, com relação aos contratos de empréstimo constantes de fls. 30, limite os
descontos das parcelas de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da autora,
reajustando o número de parcelas vincendas com o objetivo de ocorrer o integral
adimplemento da obrigação, sem alteração das demais cláusulas contratuais,
mormente aquelas que tratam dos encargos contratuais avençados.
Como a sucumbência foi parcial, custas e despesas serão rateadas em igual
proporção, nos termos do artigo 86 do novo Código de Processo Civil, ficando
arbitrados honorários advocatícios para cada litigante em 15% sobre o valor da causa
atualizado, consoante §§ 2o, 11 e 14, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil,
com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas da autora se houver
comprovação de que ela não mais reúne os requisitos para a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do mesmo diploma
legal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator